Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716190-34.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILDA MAIA ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de redução do valor fixado feito em sede de contrarrazões por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 28 de abril de 2025 14:33:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador